Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707968-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, PAULA MARTINS DA SILVA, DANIEL MARTINS DA SILVA, PALOMA MARTINS DA SILVA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0029972-12.2001.8.07.0001, que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n.o 0741054-93.2024.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 224374153 dos autos originários): “Vistos etc. A decisão de ID 213155333 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0741054-93.2024.8.07.0000. Sobreveio petição do 3o interessado, Sr. Manoel Pereira Silva, requerendo a transferência da quantia no valor de R$ 69.927,56 para a 1a Vara do Trabalho de Brasília. Instado a se manifestar, a parte exequente alegou que o 3o interessado não possui qualquer direito ao valor depositado, pois a penhora no rosto dos autos recaiu sobre devedor diverso daquele cujo patrimônio decorre do valor depositado. Requereu a condenação do Sr. Manoel Pereira Silva em litigância de má-fé. Reiterou o pedido de exclusão da M3 Securitizadora de Créditos S.A do polo ativo. Alegou que houve suspensão equivocada do processo, já que o efeito suspensivo concedido em sede recursal restringiu-se à transferência do valor depositado para o Juízo da 11a Vara Federal. Informou que houve o cancelamento de todos os gravames anteriores à venda judicial. Pugnou pela expedição de ofício à 6a Vara do Trabalho com vistas a obter o cancelamento do gravame incidente sobre o imóvel alienado judicialmente. Requereu, ainda, a homologação da quitação da alienação judicial por parte do adquirente Carlos Alberto de Oliveira. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido formulado pelo 3o interessado, Sr. Manoel Pereira Silva (ID 212816715), considerando que a matéria já foi objeto de análise por este Juízo. Confira-se (ID 199681913): "Indefiro o pedido formulado pelo terceiro interessado, Sr. Manoel Pereira Silva (ID 197125345), consubstanciado na transferência dos valores depositados em Juízo à 1a Vara do Trabalho de Brasília. Isso porque a penhora no rosto dos autos recaiu sobre o patrimônio da primeira executada Comercial de Frutas Paulo &amp; Binho LTDA não alcançando valores oriundos do patrimônio das pessoas físicas Paulo Roberto da Silva Oliveira e Conceição Martins Ribeiro, a quem pertencia o imóvel alienado, pois não integraram a respectiva ação trabalhista.” Deixo de condenar o 3o interessado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, haja vista a ausência de culpa grave ou dolo. Advirto a parte, no entanto, que a reiteração do pedido configurará abuso do direito de petição e conduta desleal, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. Em relação à inclusão da M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. mantenho a decisão de ID 207971598. Diante da discussão acerca da titularidade do crédito, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento n. 0739709-92.2024.8.07.0000 interposto pelo BRB – Banco de Brasília acerca da matéria, para, somente então, proceder com a transferência de eventuais valores ao credor. Por outro lado, a fim de evitar tumulto processual, mantenho a suspensão do feito até a conclusão definitiva do agravo de instrumento 0741054-93.2024.8.07.0000, o qual, ao que tudo indica, foi apreciado na Sessão Virtual da 6a Turma Cível, prevista para o dia 22/1/2025. Quanto à alienação do imóvel homologada por este Juízo (ID 180727665), observa-se que houve assinatura do Termo de Alienação em 23/01/2024 (ID 184438018) e expedição de Carta de Alienação em 26/01/2024 (ID 184613346), a qual somente foi registrada na matrícula (R.20) em 22/08/2024, em virtude da necessidade de sua retificação, ocorrida em 19/07/2024 (ID 204282892). Ocorre que no intervalo compreendido entre a expedição da Carta de Alienação e seu efetivo registro, sobreveio gravame de indisponibilidade (R.19), decorrente da 6a Vara do Trabalho, registrado em 20/03/2024. A nova indisponibilidade, portanto, é posterior à assinatura do Termo de Alienação e expedição da Carta de Alienação. Considerando que a Carta de Alienação é o documento que formaliza a venda de bens penhorados por ordem judicial para outra pessoa, oficie-se ao Juízo da 6a Vara do Trabalho dando-lhe ciência da presente situação e solicitando o cancelamento do gravame de indisponibilidade R.19 inserido no imóvel de matrícula 47.119 – apartamento no 304, Bloco A, Quadra 309, do SHCE/SUL. Por fim, observa-se que houve a quitação integral do bem por parte do adquirente Carlos Alberto de Oliveira, haja vista a antecipação das 14 (quatorze) parcelas restantes, dando o exequente plena quitação da alienação judicial, nada mais havendo. Adotadas as providências acima indicadas, aguarde-se o julgamento definitivo dos agravos de instrumento 0741054-93.2024.8.07.0000. Após, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, ressalvadas eventuais alterações provenientes da instância ad quem. Advirto que a liberação de eventuais valores ao credor ficará condicionada ao julgamento do agravo de instrumento n. 0739709-92.2024.8.07.0000 interposto pelo BRB – Banco de Brasília. Intimem-se.” Inconformado, o exequente BRB BANCO DE BRASILIA S.A. recorre. Em apertada síntese, alega o agravante que a suspensão determinada extrapolou os limites da decisão proferida no agravo anteriormente mencionado, pois "o efeito suspensivo concedido por meio do referido agravo restringiu-se exclusivamente à transferência do valor depositado para o Juízo da 11a Vara Federal, e não ao sobrestamento da execução como um todo". Destaca, ainda, que “a decisão agravada impõe um sobrestamento que não encontra amparo na decisão proferida pelo Tribunal, prejudicando a regular tramitação do feito e ocasionando morosidade injustificada”. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a suspensão indevida determinada pelo juízo de origem, com o regular prosseguimento do feito. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, acostou aos autos os documentos de IDS 69956522 e 69955772. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, pois não houve pedido liminar (ID 70013047). Na petição de ID 70160980, com intuito de evitar qualquer embaraço processual, o agravante pugna pela correção da menção à decisão agravada na decisão de ID 70013047 desta Relatoria, informando que a decisão agravada correta é a de ID 224374153 dos autos na origem, conforme indicada nas razões do agravo de instrumento de ID 69442035. É o relatório. Dispõe o art. 933 do Código de Processo Civil que se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. A controvérsia cinge-se à extensão dos efeitos da decisão que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento, especificamente no que tange à sua aplicação ao sobrestamento da execução no juízo de origem. O agravante sustenta que a decisão do Tribunal, em sede de agravo, limitou-se a suspender a transferência de valores depositados para outro juízo (11a Vara Federal), não havendo determinação de suspensão integral da execução. Assim, questiona-se se o juízo de origem exorbitou os limites da decisão suspensiva, ao determinar o sobrestamento de todo o feito, o que, segundo o agravante, prejudica a regular tramitação processual e gera morosidade indevida. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada de ID 224374153 da origem foi proferida em 31 de janeiro de 2025, para manter o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0741054-93.2024.8.07.0000, conforme anteriormente determinado pela decisão de ID 213155333 dos autos originários. Contra esta decisão, proferida em 02 de outubro de 2024, não houve insurgência do agravante, sendo que o sistema eletrônico do PJe na origem (0029972-12.2001.8.07.0001) anotou o decurso do prazo de recurso para o Banco de Brasília (BRB), no dia 28/11/2024, conforme informação disponibilizada na data de 29/01/2025. Tendo em vista possível estabilização da decisão, ante a preclusão da mesma, sobre a qual não houve insurgência da parte agravante no momento oportuno, o que pode afetar o processamento e julgamento do presente recurso, necessária se faz a intimação do agravante para manifestação sobre a questão acima agitada. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível preclusão da questão tratada no agravo de instrumento, constada por este Relator. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator